Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703300-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A AGRAVADO: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI D E S P A C H O A parte agravante juntou inúmeros documentos ao apresentar as contrarrazões (id. 15078182), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre tais documentos, no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 18 de março de 2020 16:08:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador